Tribunal: TJDFT
Processo: 0756820-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (réu/agravante) em face da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença no. 0713072-59.2019.8.07.0007, que lhe move o CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL (autor/agravado), homologou o laudo pericial confeccionado pelo perito do Juízo, rejeitando a impugnação apresentada pelo agravante (ID 259155291 – autos de origem). Como razões de reforma, o agravante sustenta inicialmente que o laudo estaria inquinado de vício de nulidade, pelo fato de não ter sido assegurada chance ao seu assistente técnico de participar da perícia, já que a sua intimação não teria oportunamente concretizada, o que o impediu de acompanhar a vistoria agendada pelo perito para verificar a qualidade e suficiência dos reparos realizados pelo agravante nas dependências do prédio em que se assenta o condomínio Pratic Home Multiresidencial e conclui que o fato afrontaria diretamente as normas previstas nos artigos 466 e 474, todos do Código de Processo Civil. Ao lado desse argumento, garante que o laudo pericial não poderia ser homologado por carecer de robustez técnica, já que baseado em simples inspeções visuais e análises subjetivas, quando o caso exigiria a realização de ensaios e medições instrumentais exigidos pelas normas da ABNT. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada para indeferir a homologação do laudo pericial e determinar a realização de nova perícia ou sua complementação. Requer a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, impedindo, assim, aplicação da multa ali estabelecida. Preparo recolhido (ID79873445). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi interposto tempestivamente e se encontra instruído com os documentos obrigatórios (com a ressalva do art. 1.017, §2o, CPC), razão pela qual deve ser conhecido. Prevê o Código de Processo Civil o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Essa é a hipótese que se afigura no presente processo, como se verá adiante. No presente processo, a discussão tem como pano de fundo o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer que foi deflagrado nos autos principais, no qual o agravante fora condenado a corrigir, no prazo de 100 (cem) dias, os defeitos existentes no prédio e em que se assenta o Condomínio Pratic Home Multiresidencial. De acordo com a sentença que garante lastro ao procedimento deflagrado nos autos principais, o agravante foi condenado ao cumprimento das seguintes obrigações (ID 110195523 – autos de origem): “1) Correção de vícios de descolamento e empenamento de piso e alagamento na pista de cooper, mediante a troca das placas, abertura de mais pontos de drenagem, instalação de novos ralos, correção do caimento e rugosidade das placas, em especial nas áreas indicadas no item 6.2.32 do laudo pericial (id 73826966/29); 2) Correção do alagamento no mezanino e do poço do elevador, mediante o fechamento com vidro dos halls dos elevadores a expensas da construtora requerida, e correção dos vícios de caimento e dessolidarização no piso do mezanino, nos termos da NBR 13573 (item 6.2.23 do laudo pericial de id 73826966/25), com a implementação das providências descritas no item 7.5 do laudo pericial (id 73826966/36); 3) Correção das infiltrações detectadas em revestimento em fachada nas paredes lindeiras ao posto de combustível, mediante a instalação de “juntas de movimentação” na região de encunhamento de alvenaria na fachada lindeira ao posto de combustível, em observância aos termos do disposto na NBR 8214. 4) Correção de vícios no telhado (falta de cordão de vedação nos trechos de sobreposição das telhas); 5) Correção dos vícios no sistema de drenagem de águas pluviais (falta de caimento para os ralos e falta de ralos).” Depois de inaugurada a fase de cumprimento de sentença, o agravante deu início à realização dos reparos determinados na condenação. Todavia, a qualidade e suficiência desses reparos para corrigir os defeitos constatados no edifício é diretamente contestada pelo agravado, motivando, assim, a realização da perícia técnica. O agravante discorda do resultado da perícia, destacando que a vistoria realizada pelo perito teria sido feita sem a companhia do assistente técnico que havia designado (pelo fato de ele não ter sido oportunamente intimado pelo “Juízo a quo” ou pela “expert”), fato que o privou de participar da elaboração dos trabalhos e de questionar os dados coletados na ocasião pelo “expert”. Aduz que a vistoria somente foi acompanhada pelo assistente técnico do agravado, o que se traduz em violação à imparcialidade, bem como ao princípio da isonomia e paridade de armas. No âmbito da cognição sumária que caracteriza a análise do pedido liminar formulado neste agravo de instrumento, verifica-se da atenta leitura dos autos, sobretudo da decisão agravada, que a falta de intimação do assistente técnico designado pelo agravante, assim como a sua ausência no procedimento de vistoria agendado pelo perito do Juízo constituem fatos incontroversos. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos contemplados no decisum para a defesa da higidez do laudo pericial e superação do vício apontado, não foi apresentada qualquer justificativa plausível para privar o agravante do exercício do ônus de contribuir para a elaboração da perícia e de participar ativamente em todas as suas fases, fazendo registrar as observações que reputava necessárias. Ainda que seja inegável a existência de precedentes deste egrégio Tribunal, prestigiando o entendimento de que a ausência de participação do assistente técnico, por si só, não seria suficiente para a decretação da nulidade do laudo pericial (como citado na decisão recorrida), também é inegável a existência de vários outros em sentido contrário, atestando que o estabelecimento de contraditório posterior não seria suficiente para a superação do vício que contaminaria a higidez dos trabalhos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IRPF. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA. AMPLA DEFESA. 1. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade do laudo pericial produzido sem a participação do assistente técnico do Distrito Federal. 2. O artigo 466, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos. Além disso, o artigo 278 do Código de Processo Civil dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, procedimento observado pela parte agravante. 3. Ainda que o assistente técnico não realize, propriamente, o exame, deve ser assegurado seu acompanhamento nessa etapa, sob pena de nulidade. Desse modo, o contraditório posterior, nas hipóteses de avaliação médica presencial, não é capaz de suprir a irregularidade consistente na ausência de participação do assistente técnico da parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1940909, 0736433-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO. PREJUÍZO AO EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, indeferiu pedido de participação de assistente técnico na perícia a ser realizada pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais deste Tribunal de Justiça. 2. À luz dos arts. 465, § 1o, II, e 466, § 2o, do CPC, revela-se prudente assegurar a participação do profissional indicado pela parte ré para acompanhar os trabalhos periciais, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e evitar eventual alegação de nulidade processual ou de determinados atos processuais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1642684, 0725273-02.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o pronunciamento do Juízo deprecado pelo indeferimento do pleito de nulidade, houve nova decisão acerca da matéria objeto de insurgência do agravante, desta feita pela autoridade deprecante (Juízo da 12a Vara Cível de Brasília), na qual rejeitou a impugnação ao laudo técnico pericial. Observa-se a inocorrência de coisa julgada, porquanto interposto o recurso em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo deprecante, obedecidos os requisitos de admissibilidade e dentro do prazo legal. 2. O Código de Processo Civil, fundamentado no princípio do contraditório, assegura às partes a ciência da data e do local de início da prova pericial, assim como oportuniza aos assistentes técnicos o acompanhamento de todas as diligências (artigos 474 e 466, § 2°, do Código de Processo Civil). 3. As partes foram intimadas de todos os atos praticados pelo Juízo deprecado, desde a nomeação do perito, até para que apresentassem os documentos relacionados às edificações objeto da perícia, não se configurando a ocorrência de cerceamento de defesa. 4. O que se nota na espécie, é que após a confecção do laudo e por não concordar com as conclusões alcançadas, passou a agravante a defender a nulidade da perícia. 5. Não se vislumbra qualquer nulidade do laudo pericial por negativa de participação de assistente técnico, porquanto não verificado óbice à participação e colaboração das partes na realização da perícia. 6. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à decisão contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1282196, 0707073-15.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.) (g.n.) Concluídas essas considerações, importa reconhecer a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada pelo agravante. A probabilidade de provimento de recurso, em tese, é extraída da argumentação apresentada até aqui, que sinaliza a possibilidade de que a higidez do laudo pericial esteja inquinada de grave nulidade, que atenta contra os princípios da isonomia, imparcialidade e da ampla defesa. De outro lado, alinha-se o risco de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que não é difícil imaginar os prejuízos que poderão advir ao agravante com a precoce finalização da perícia e a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença com a aplicação das astreintes fixadas na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar pleiteada para sobrestar integralmente os efeitos da decisão agravada (ID 259155291 – autos de origem), até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador